Tribunal: TJSP
Processo: 1101338-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial que rejeitou a pretensão indenizatória. Pretensão à reforma manifestada apenas pelo autor. Viabilidade em parte.
A existência de restrição creditícia anterior à que deu ensejo a esta demanda faz incidir a Súmula n. 385 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial que rejeitou a pretensão indenizatória. Pretensão à reforma manifestada apenas pelo autor. Viabilidade em parte.
A existência de restrição creditícia anterior à que deu ensejo a esta demanda faz incidir a Súmula n. 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária sucumbencial. Impossibilidade de compensação. Vedação legal.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.